Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DE CRÉDITO EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. DISPOSIÇÃO SOBRE A FORMA DO ABATIMENTO NÃO CONTEMPLADA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à desnecessidade de demonstração de “sentimentos negativos” por parte do apelante para caracterização de danos morais para fins de indenização.
2. Na petição inicial, o autor narrou que (i) tinha um crédito de R$423,36 junto a NEOENERGIA; (ii) houve corte no fornecimento de energia elétrica por seu inadimplemento; e (iii) em 21 de janeiro de 2022, firmou Termo de Confissão de Dívida. 2.1. A forma de compensação do débito definida por NEOENERGIA, que ensejou fatura no valor de R$921,43, não evidencia conduta abusiva, pois o valor cobrado era devido e não foi objeto de disposição específica ou de vedação no Termo de Confissão de Dívida. 2.2. De qualquer forma, “o mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, não é causa suficiente a caracterizar o dano moral, pois suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.” (TJDFT. Acórdão n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 28/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, (não há que se falar em litigância de má-fé. (...)” Acórdão 1357357, 07111481420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido e desprovido.